Tribunal: TJDFT
Processo: 0711211-56.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, por duas vezes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. (i) examinar se as provas dos autos comprovam suficientemente a autoria e a materialidade do crime de estupro de vulnerável, permitindo a condenação, ou se é hipótese de desclassificação para o delito de importunação sexual.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância e possui significativo valor probatório, sobretudo quando não há contraprova capaz de desmerecer seu relato, tampouco elementos que evidenciem motivos para incriminar o réu injustamente.
4. O testemunho indireto pode ser utilizado como meio de prova para reforço na formação do convencimento do julgador. Precedentes.
5. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribuna de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1959697/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema Repetitivo 1.121): “presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: arts. 71, 215-A, 217-A; CPP, art. 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.121; STJ, Súmula no 659; TJDFT, Acórdão no 2055563, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 16.10.2025; TJDFT, Acórdão no 2001459, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 22.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1996958, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 08.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1910777, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 22.08.2024; TJDFT, Acórdão no 2052515, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 01.10.2025; TJDFT, Acórdão no 2055271, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 16.10.2025.